Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Autos no 0707757-58.2025.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Recorrente: Amil Assistência Médica Internacional S/A Recorrido: Fernando Righi Fontes D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A (Id. 71797153) contra a sentença (Id. 71797150) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. A recorrente e o recorrido, por meio de seus patronos, formularam requerimento de homologação de transação com a subsequente extinção da relação jurídica processual (art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil). O instrumento da referida transação, devidamente assinado pelos procuradores das mencionadas partes, foi regularmente juntado aos presentes autos (Id. 73241121). A sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A, ora recorrente, diante do aludido requerimento de transação, pugnou pela desistência do processamento do aludido recurso. É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma estabelecida no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, é facultado aos recorrentes desistirem dos recursos interpostos a qualquer tempo, mesmo sem a concordância dos recorridos ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, a regra prevista no art. 924, inc. II do Código de Processo Civil determina que “extingue-se a execução quando: (...) o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida”. Verifica-se que o teor do documento referido no Id. 73241121 evidencia a intenção expressa das partes em homologar a transação celebrada. Diante dessas considerações, homologo a transação extrajudicial celebrada entre as partes (Id. 73241121) para que produza os seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator